Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702952-16.2022.8.07.0018 RECORRENTE: UBIRATAN SILVERIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. TEMA 1177 DO STF. INAPLICABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA APRECIADA NA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Apreciado na sentença o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé e pagamento de multa pelo impetrante, a devolução do pedido à instância revisora, por meio de contrarrazões, configura inadequação da via eleita, porquanto demanda a interposição do recurso adequado- a apelação. 2. A Constituição Federal prevê, expressamente, no artigo 21, XIV, que compete à União organizar e manter a polícia militar do Distrito Federal, sendo desnecessária, portanto, a edição de legislação específica para modificação da alíquota da contribuição para a pensão dos militares distritais, posto que a Lei Federal n. 13.954/2019, editada no exercício da competência constitucional atribuída à União, já definiu a questão, majorando o percentual da alíquota e alterando o Decreto-Lei n. 667/1969 para equipará-la à alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas. 3. Com o veto presidencial ao caput do art. 36 da Lei n. 10.486/2002, foi mantido o desconto da alíquota de 7,5% para a pensão militar por força das Leis 3.765/1960 e Lei 10.667/2003, somente até 31/12/2019, em razão do advento da Lei n. 13.954/2019, quando, então, a alíquota aplicável aos militares do Distrito Federal passou a ser equiparada à aplicável aos militares das Forças Armadas. 4. A tese firmada pelo STF, no Tema 1177, não se aplica ao Distrito Federal, que tem regime constitucional distinto, referindo-se à declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969 apenas aos Estados. 5. A contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal sempre foi disciplinada em legislação federal (Leis 3.765/1960, 10.486/2002 e 10.667/2003), o que reforça a compreensão de que não há inconstitucionalidade na Lei n. 13.954/2019 e no Decreto-Lei n. 667/1969, no que se refere à competência da União para legislar sobre a alíquota de contribuição para a pensão dos militares distritais. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que o acórdão combatido julgou válido ato de governo local contestado em face da constituição e aponta violação aos artigos 24, inciso I, 37 e 42, § 1o, todos da Constituição Federal, aduzindo que o regramento estabelecido na Lei 13.954/2019, no que se refere às alíquotas para computo da pensão militar, é destinada apenas aos militares das Forças Armadas, acrescentando que os policiais militares do DF possuem regime jurídico de previdência distinto e que nas hipóteses de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, cabe à União legislar exclusivamente sobre as regras gerais, enquanto as normas específicas ficam a cargo dos Estados e do Distrito Federal. Assevera que a turma julgadora não teria observado a tese firmada pela Corte Suprema no tema 1.177 do STF. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Cumpre ressaltar que a tese firmada pela Corte Suprema no Tema 1.177 do STF refere-se aos militares dos Estados da Federação, enquanto o caso em exame trata da alíquota para cômputo da pensão dos militares do Distrito Federal, razão pela qual inaplicável o aludido tema. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 24, inciso I, 37 e 42, § 1o, todos da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017